Tribunal: STF
Processo: Rcl 89128
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Construtora Tenda S/A, em 19.12.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região na Reclamação Trabalhista n. 0020977-39.2017.5.04.0015, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:
“VÍNCULO DE EMPREGO. FRAUDE POR MEIO DE ‘PEJOTIZAÇÃO’. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 324/DF. 1. A ’pejotização’ é uma fraude mediante a qual o empregador obriga seus trabalhadores a constituir empresas (pessoas jurídicas) em caráter pro forma, para burla do vínculo empregatício, com vistas a uma ilegal redução dos custos da mão de obra, em total desrespeito da legislação trabalhista, especialmente arts. 2º e 3º, 29 e 41 da CLT, atraindo, pois, a aplicação do disposto no art. 9º da CLT: ‘serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação.’ 2. A constituição de pessoa jurídica, nestes casos, funciona como máscara da relação de emprego existente, assim como para frustrar a aplicação dos preceitos consolidados, furtando-se o real empregador a arcar com ônus de seu negócio na medida em que busca, fraudulentamente, fugir à conceituação do art. 2º da CLT, assim como tenta descaracterizar seus empregados do tipo do art. 3º do mesmo diploma. 3. A existência de empresa constituída em seu nome não indica, por si só, que o empregado tenha interesse em prestar serviços na condição de empreendedor, mas sim a modalidade de labor imposta para manter a atividade remunerada pela parte ré, transmudada de vínculo para a ‘pejotização’, que é fórmula de fraude aos direitos sociais 4. Comprovada a prestação de serviços de forma subordinada, impõe-se reconhecer o vínculo de emprego entre as partes. 5. Ademais, a ratio decidendi da ADPF nº 324/DF não aborda as questões relacionadas à pejotização sob a perspectiva do Decreto nº 9.571/18. Provido o recurso ordinário do autor. (...)
Proferido acórdão por esta Turma (Id. 824d7a9), tal decisão restou cassada no Supremo Tribunal Federal em razão do julgamento de procedência da Reclamação Constitucional 59.261/RS (fls. 553/577) apresentada pela ré, tendo sido determinada prolação de nova decisão apreciando o mérito recursal com observância do decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.
Diante da procedência da Reclamação Constitucional 59.261/RS nos moldes acima expostos, houve o retorno dos autos a esta Corte para novo julgamento. (...)
2. DA REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO DO APELO.
Preliminarmente, registro que entendo pelo não cabimento da reapreciação do mérito do recurso interposto.
Sobre o caso em exame, o CPC dispõe o seguinte: (...).
Como se pode inferir, a menção ao Tribunal, portanto, na norma legal, não autoriza decisão monocrática com o mesmo efeito. O art. 993 acima citado, estabelece que cabe ao Presidente do Tribunal, e não ao Relator, determinar o cumprimento da decisão - ‘lavrando-se o acórdão posteriormente’.
Dessa forma, caberia ao Supremo Tribunal Federal, por seu colegiado, proferir a decisão (Acórdão) determinando a cassação do Acórdão proferido por este Tribunal Regional que, no caso, inexiste.
Nestes termos, portanto, não há falar em adequação do julgado desta Corte e prolação de nova decisão, especialmente porque o art. 992 determina que ‘o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia’. Como se vê, há uma alternativa na norma processual: ou bem a Corte superior cassa a decisão objeto da reclamação, ou determina outra medida - na espécie, a Excelentíssima Ministra Relatora do STF fez as duas coisas, o que é incompatível com o rito processual, com a devida vênia
Assim, proponho o não cabimento da reapreciação do mérito recursal determinada.
Superada a questão preliminar, passo à análise da matéria.
II. MÉRITO.
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL nº 59.261/RS. RECURSO ORDINÁRIO DO AUTOR. NOVO JULGAMENTO. 
(...) Dito isso, a fim de cumprir integralmente o que restou decidido na Reclamação Constitucional nº 59.261/RS, passo a analisar o mérito recursal (atentando aos elementos probatórios contidos no presente feito) a fim de aferir se na hipótese em apreço houve efetiva terceirização (nos moldes previstos na decisão da ADPF nº 324/DF) ou se restou configurada mera burla do vínculo empregatício decorrente da admissão de empregado com a utilização de pessoa jurídica como máscara da relação de emprego existente.
Em relação a tal aspecto, verifico, primeiramente, que o documento intitulado ‘ACORDO DE MANUTENÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS’ (Id. 051811c) vigorou apenas até 01/10/2015, sendo que a mensagem eletrônica anexada sob Id. d00aa58 - Pág. 1 comprova a prestação de serviços do autor em benefício da ré em 17/02/2016 (ou seja, meses após o término da vigência do referido acordo), o que torna evidente que as informações contidas no mencionado documento não retrataram com exatidão a realidade da relação de trabalho vivenciada pelas partes. Aplicação básica do princípio da primazia da realidade social, que orienta o Direito do Trabalho.
Quanto aos e-mails anexados ao presente feito, observo que, muito embora as mensagens eletrônicas de Ids. 5d2290c - Pág. 1, c10c603 - Pág. 1 e bb9aa31 - Pág. 1 tenham sido enviadas para o endereço construcoesfraga@live.com, é possível perceber, pela análise do teor de tais mensagens, que os seus conteúdos apresentavam pressões e cobranças pela finalização de serviços direcionadas especificamente ao demandante (o qual possui o sobrenome Fraga), situação essa que milita no sentido da efetiva existência de uma relação de trabalho subordinado (e não de uma relação de trabalho autônomo, tampouco de uma terceirização nos moldes previstos na decisão da ADPF nº 324/DF). Aplicação básica do princípio da laboralidade e, também, do princípio da primazia da realidade, que orientam o Direito do Trabalho.
No particular, entendo pertinente a transcrição dos seguintes trechos das referidas mensagens: (...).
Ademais, saliento que a testemunha trazida pela própria demandada informou que ‘no Boulevar das Palmeiras era o depoente que passava as tarefas a serem desempenhadas pelo reclamante e sua equipe; que no Vila Germânica era o mestre de obras daquela obra; (...)’, o que enseja a conclusão de que a prestação de serviços era totalmente direcionada pela ré, não havendo autonomia do autor no que tange ao desenvolvimento de suas atividades laborais.
Outrossim, no que diz respeito à apresentação apenas pela metade do bloco de notas fiscais em nome da Construtora Fraga (a ensejar a presunção de que o beneficiário prestava serviços a outros clientes por meio da referida pessoa jurídica), cabe destacar que a exclusividade não constitui requisito da relação de emprego. Nesse sentido: (...).
Assim, diante dos elementos probatórios acima mencionados, entendo que no presente caso não houve efetiva terceirização (nos moldes previstos na decisão da ADPF nº 324/DF), mas sim burla do vínculo empregatício mediante a utilização de pessoa jurídica como máscara da relação de emprego existente, sendo inarredável a conclusão de que deve ser reconhecida a existência de liame empregatício entre as partes, mormente considerando o princípio da primazia da realidade e a norma contida no artigo 9º da CLT, no qual consta que ‘Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação’.
De destacar que o art. 9º da CLT, na espécie, se coaduna ao art. 203 do Código Penal, frustração de direito trabalhista mediante fraude e, também, ao art. 297, par. 3º e 4º (omissão dolosa de anotação de CTPS) e art. 337- A (sonegação previdenciária), todos do referido código, a indicar a gravidade da conduta da ré.
De outra parte, cabe destacar que o Decreto nº 9.571/18, em vigência no período da relação de trabalho, consagrou a regulamentação dos Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos das Nações Unidas através das Diretrizes Nacionais sobre Empresas e Direitos Humanos, vetando às empresas condutas e atos de discriminação nas relações de trabalho, consoante, especialmente, os seguintes dispositivos: (...).
A pejotização é, sem dúvida, uma forma de discriminação das pessoas trabalhadoras, na medida em que parte do pessoal possui vínculo direto e direitos próprios da empregadora principal, responsável pela atividade econômica, enquanto outra parte fica com vínculo precarizado, não recebendo benefícios previstos na Constituição da República e em legislação específica, ante o fato de ter sido contratada como pessoa jurídica.
No particular, verifica-se que a ratio decidendi da ADPF nº 324/DF não aborda as questões relacionadas à pejotização sob a perspectiva do Decreto nº 9.571/18. (...)
Na espécie, além de a parte ré não ter demonstrado o cumprimento de suas obrigações previstas no referido Decreto, considera-se que a demandada atuou como partícipe na violação de Direitos Humanos Fundamentais do Trabalho. (...)
Isto considerado, a contratação de pessoa jurídica para fins de prestação de labor (pejotização) se afigura ilícita por afronta ao princípio da não discriminação, consagrado na Constituição da República (art. 5º, caput, e art. 7º, XXX), Convenção 111 da OIT, Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e Declaração Universal dos Direitos Humanos, além do mencionado Decreto 9.571/18 (que constituem fundamentos não enfrentados na ADPF 324), o que também enseja a conclusão de que restou configurado vínculo de emprego entre as partes.
Diante de todo o exposto, mantenho o vínculo empregatício reconhecido no Acórdão de Id. 824d7a9, acrescido dos fundamentos ora lançados” (e-doc. 19).

2. A reclamante afirma que, “em primeiro acórdão regional, [a] 8ª Turma do C. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, por maioria, afastou a r. sentença, reconhecendo o vínculo de emprego sob o fundamento de que seria ilícita a contratação de profissional por meio de pessoa jurídica, sem que haja nos autos, qualquer prova de eventual fraude” (fl. 4).

Alega que, “em razão d[isso], fora proposta a Reclamação Constitucional de nº 59261, em que a Ministra Cármen Lúcia, ao adotar a jurisprudência consolidada do STF, julgou procedente a referida reclamação para cassar o v. acórdão anterior e determinar novo julgamento adotando a ADPF nº 324/DF” (fl. 4).

Relata que, “para sua surpresa, a 8ª Turma do C. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, mesmo após a decisão acima transcrita, TORNOU A DESOBEDECER À ADPF nº 324/DF e o julgamento acima indicado, mantendo o provimento do pedido de vínculo empregatício, acrescendo apenas entendimento de que supostamente fora comprovado que havia pressões e cobranças pela finalização de serviços direcionados ao prestador de serviços” (fl. 5).

Enfatiza que “a interpretação conjunta dos precedentes [Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral] permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação de contratos firmados entre as pessoas jurídicas, como no caso em tela” (fl. 24). 

Sustenta que “o fato da 8ª Turma do TRT 4ª Região entender que um prestador de serviços não pode ser cobrado pelo cumprimento da atividade entabulada em contrato comercial, chega a ser de enorme desconhecimento sobre a própria Primazia da Realidade e de como são as relações comerciais” (fl. 25). 

Requer medida liminar “para determinar a cassação do v. acórdão proferido nos autos do processo de nº a decisão proferida nos autos do Processo nº 0020977-39.2017.5.04.0015, por violação manifesta às decisões proferidas na ADPF 324 (Rel. Min. Roberto Barroso), na ADC 48, bem como, no Tema 725 da Repercussão Geral” (fl. 32).

No mérito, pede seja “julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassado definitivamente o v. acórdão proferido nos autos do processo de nº 0020977-39.2017.5.04.0015, para que seja afastado o vínculo de emprego, mantendo-se a legalidade do contrato firmado entre a CONSTRUTORA TENDA S.A. e a CONSTRUÇÕES FRAGA LTDA – ME” (fl. 33).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter o reconhecimento do vínculo empregatício da empresa reclamante com o beneficiário na Reclamação n. 0020977-39.2017.5.04.0015, a Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral e na Reclamação n. 59.261.

5. Em 26.4.2023, foi julgada procedente a Reclamação n. 59.261, ajuizada por Construtora Tenda S/A, para cassar o acórdão da Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, na Reclamação Trabalhista n. 0020977-39.2017.5.04.0015. Foi determinada outra decisão fosse proferida com observância do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 (e-doc. 17).

Com a comunicação da decisão proferida naquela reclamação, a Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região proferiu novo acórdão, mantendo o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes litigantes, invalidando contrato de prestação de serviços entre a reclamante e a pessoa jurídica de titularidade do beneficiário da decisão reclamada.

No caso, comprova-se renitência em se dar cumprimento à decisão deste Supremo Tribunal, situação inadmissível.
6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:
“Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).

Em 20.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).

Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:
“DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2- O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3- Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).

7. Na espécie vertente, ao manter o reconhecimento do vínculo empregatício entre reclamante e beneficiário, o Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região invalidou o contrato comercial de prestação de serviços, intermediado por pessoa jurídica, firmado entre eles.

Essa decisão desafina do assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. No julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).

Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG – TEMA 725/RG. ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A reclamação proposta por violação de decisões proferidas em ADI, ADC e ADPF não exige o esgotamento de instância. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 63.705-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 60.118-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024).

8. No caso em exame, a decisão reclamada, proferida pela segunda vez, revela injustificável e obstinada relutância da autoridade reclamada em dar fiel cumprimento às ordens emanadas deste Supremo Tribunal, o que não se pode admitir.

A insistência da Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região em aplicar entendimento contrário ao estabelecido em precedentes vinculantes deste Supremo Tribunal não pode prevalecer, desrespeitando a autoridade do Supremo Tribunal Federal e estabelecendo insegurança jurídica no Poder Judiciário. 

A espécie em exame revela a necessidade de adoção de medida mais enérgica e efetiva para restabelecer a autoridade das decisões vinculantes emanadas deste Supremo Tribunal, especialmente quando já ratificadas no exame do caso concreto pelo julgamento da presente reclamação, livrando-a de futuras tergiversações, que apenas contribuem para perpetuar o quadro de indefinição e de insegurança jurídica.

Em casos como o presente, em que o risco de reiteração da conduta afrontosa à autoridade deste Supremo Tribunal seja evidente, a Primeira Turma tem confirmado decisões monocráticas pelas quais reconhecida a procedência das reclamações para cassar as decisões reclamadas e julgar improcedentes os pedidos de reconhecimento do vínculo empregatício. Confiram-se, por exemplo, os seguintes precedentes:
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min LUIZ FUX. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conclusão adotada pelo acórdão reclamado, afirmando-se a existência de relação de emprego e a celebração de contrato de prestação de serviços com o intuito de afastar a aplicação da legislação trabalhista, acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252, Tema 725- RG, e na ADPF 324, nos quais esta CORTE assentou a licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 72.830-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2024).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que julgou procedente a Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, o exaurimento das instâncias ordinárias é pressuposto ao cabimento da Reclamação quando esta tem por único fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral. 4. A conclusão adotada pelo acórdão reclamado, afirmando-se a existência de relação de emprego e a celebração de contrato de prestação de serviços com o intuito de afastar a aplicação da legislação trabalhista, acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252, Tema 725- RG, na ADPF 324 e na ADC 48, nos quais esta CORTE assentou a licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007, ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 71.162-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.10.2024).

Embora tenha ressalvado meu posicionamento pessoal nesses precedentes, a excepcionalidade do presente caso revela ser essa providência medida adequada e necessária para restabelecer a disciplina judiciária e pôr termo ao ciclo de desacato que tem motivado o ajuizamento de milhares de reclamações. 

8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão proferido pela Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região na Reclamação Trabalhista n. 0020977-39.2017.5.04.0015, e, desde já, julgo improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário da decisão agravada. 

Publique-se.
Brasíli